Tribunal: TJSP
Processo: 1009675-61.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Insurgência – Possibilidade – Contrato de empréstimo com previsão de débito em conta corrente – Existência de saldo devedor em conta bancária do autor, que impede o pagamento das parcelas devidas – Consignação e depósito judicial – Possibilidade de acolher a consignação com efeito liberatório – Devedor que,

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Insurgência – Possibilidade – Contrato de empréstimo com previsão de débito em conta corrente – Existência de saldo devedor em conta bancária do autor, que impede o pagamento das parcelas devidas – Consignação e depósito judicial – Possibilidade de acolher a consignação com efeito liberatório – Devedor que, diante do saldo negativo em conta, solicitou boleto para pagamento das parcelas do empréstimo em discussão - Recusa configurada – Autor que realiza a consignação das parcelas que venceram no curso da ação – Possibilidade de ser realizado o pagamento de forma diversa, a fim de não haver prejuízo ao devedor, em ser constituído em mora, já que tem a intenção de saldar este débito – Artigo 352 do Código Civil – Precedente – Reserva do direito do credor em emitir boleto para ser realizado o pagamento de eventuais encargos moratórios em razão das parcelas consignadas nestes autos - Sentença reformada – Sucumbência alterada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152651
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009675-61.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante F M
DE LEMOS ME, é apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E
INVESTIMENTO DO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO SICREDI
NOROESTE SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009675-61.2018.8.26.0576 -Voto no 17048 - SRF
2
VOTO No
: 17048
APELAÇÃO : 1009675-61.2018.8.26.0576
COMARCA : Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível
APTE.
: F. M. de Lemos Me
APDO.
: Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Noroeste
do Estado de São Paulo Sicredi Noroeste SP
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Sentença de
improcedência
Recurso do autor
Insurgência
Possibilidade

Contrato de empréstimo com previsão de débito em conta corrente
Existência de saldo devedor em conta bancária do autor, que impede o
pagamento das parcelas devidas
Consignação e depósito judicial

Possibilidade de acolher a consignação com efeito liberatório Devedor
que, diante do saldo negativo em conta, solicitou boleto para pagamento
das parcelas do empréstimo em discussão - Recusa configurada Autor
que realiza a consignação das parcelas que venceram no curso da ação
Possibilidade de ser realizado o pagamento de forma diversa, a fim de não
haver prejuízo ao devedor, em ser constituído em mora, já que tem a
intenção de saldar este débito Artigo 352 do Código Civil Precedente
Reserva do direito do credor em emitir boleto para ser realizado o
pagamento de eventuais encargos moratórios em razão das parcelas
consignadas nestes autos - Sentença reformada Sucumbência alterada
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009675-61.2018.8.26.0576 -Voto no 17048 - SRF
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 254/258, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto, Dr.
Eduardo Garcia Albuquerque, que nos autos da “Ação de Consignação em
Pagamento” ajuizada pelo apelante, julgou improcedente a demanda, extinguindo
o feito com fundamento no artigo 487, I do CPC, condenando a parte autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo
85, §2o do CPC.
Busca o autor a reforma do julgado, trazendo argumentos que
entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 263/274) e respondido (fls.
286/298).
É o relatório.
Trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada pelo
apelante em face da cooperativa apelada.
Alega o autor na inicial em síntese que contraiu empréstimo junto
à ré, no valor de R$ 60.900,48, para pagamento em 48 parcelas mensais de R$
1.268,76, com primeiro vencimento em 22/09/2017, mediante alienação fiduciária
do veículo Lifan X60, placa BRZ0035, sendo os pagamentos realizados
regularmente.
Sustenta que possui alguns débitos pendentes junto à
cooperativa, os quais estão sendo discutidos judicialmente, motivo pelo qual a
sua conta corrente está atualmente com saldo negativo. Afirma que em razão
disso, solicitou emissão de boleto para pagamento da parcela com vencimento
em 22/02/2018, relativo ao empréstimo, objeto da presente demanda, o que foi
indevidamente negado pela ré.
Após realizado o depósito de fls. 26, citou-se a ré, que contestou
a ação, impugnando o valor atribuído à causa e pedindo, no mais, fosse essa
julgada improcedente, ao argumento de que não teria cabimento a consignação
pretendida pelo autor, uma vez que este estaria em mora, situação inclusive que
daria causa à rescisão do contrato entre eles celebrado, além de discordar do
valor do depósito por ele consignado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009675-61.2018.8.26.0576 -Voto no 17048 - SRF
4
Réplica às fls. 153/162.
Diante das prestações periódicas assumidas pelo autor, foram
feitos os depósitos de fls. 31, 34, 152, 190, 193, 196, 198, 205, 211, 217, 219,
228, 236, 246/247, 249, 251.
Manifestação das partes às fls. 224/227 e 231/234.
Acolhido em parte o pedido de impugnação ao valor da causa (fls.
238), com complementação das custas às fls. 242 e seguintes.
A r. sentença julgou improcedente a demanda, nos termos já
expostos.
Recorre o autor alegando em síntese recusa injusta de
recebimento das parcelas do empréstimo no B704322755, pela Cooperativa ré, a
qual impõe como única forma de pagamento débito em conta corrente. Afirma
que dessa forma e, diante da inexistência em saldo em sua conta corrente, fica
impossibilitado de indicar especificamente qual débito pretende imputar
pagamento.
Entende pela possibilidade de ser emitido boleto para pagamento
das parcelas mensais, uma vez que essas não puderam mais ser realizadas por
débito em conta, sendo arbitrária a conduta de exclusividade na forma de
pagamento.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, o apelante firmou contrato de empréstimo com a ré,
conforme Cédula de Crédito Bancário no B70432275-5, apresentada às fls.
96/104 dos autos.
Neste documento constam as condições do pacto, inclusive os
encargos decorrentes da mora (fls. 97 “Encargos moratórios”).
Em que pese a Cooperativa apelada afirmar em sua defesa que o
apelante estava em mora, este motivo não serviria de óbice ao pleito
consignatório.
Ressalte-se, no caso, julgado do STJ no REsp 39.862-SP, 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009675-61.2018.8.26.0576 -Voto no 17048 - SRF
5
Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 30.11.1993, v.u., DJU 07.02.94, p. 1.182:
"A mora do devedor não lhe retira o direito de saldar seu débito, devendo
o credor receber, desde que o pagamento se faça com os encargos
decorrentes do atraso e a prestação ainda lhe seja útil".
Ora, como já mencionado, no contrato consta cláusula
autorizadora da incidência de encargos em razão de inadimplemento, devendo
contudo, ser aplicada, se o caso.
Ademais, no contrato consta cláusula de garantia, sendo o bem
móvel alienado fiduciariamente, conforme fls. 99.
Há previsão também no termo ajustado, da forma de pagamento,
sendo através de débito em conta corrente (fls. 100).
É certo que o credor não é obrigado a receber valor diferente do
devido.
Porém, o apelado afirmou que, em razão de sua conta estar com
saldo negativo, solicitou a ré boleto bancário com vencimento em 22/02/2018,
para que realizasse o pagamento de forma diversa do pactuado, para que não
configurasse a mora.
O autor comprova nos autos, que solicitou o boleto através de e-
mail (fls. 13) e através de carta (fls. 154), realizando o depósito da parcela
pretendida nos autos (fls. 26).
E o apelante continuou consignando as parcelas que venceram
no curso da ação (fls. 31, 34, 152, 190, 193, 196, 198, 205, 211, 217, 219, 228,
236, 246/247, 249, 251, 277, 283, 308, 312, 316).
Nesse contexto, o que se apresentou de forma incontroversa foi a
recusa do credor em receber o valor devido, condicionando a admissão do
pagamento deste contrato à existência de valores em conta, o que acarreta
evidente prejuízo ao devedor, já que este não nega a existência de débito para
com a cooperativa ré, referente a outros contratos.
Contudo, é necessário bom senso para analisar a situação. É
bastante lógico que, havendo saldo devedor em conta corrente e sendo certo que
valores eventualmente depositados nesta conta serviriam, primeiro, para pagar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009675-61.2018.8.26.0576 -Voto no 17048 - SRF
6
este débito. A tentativa de pagamento do contrato em comento ficaria
prejudicada, pois nunca o valor seria suficiente para tal.
Assim, afigura-se mesmo indevida a obrigatoriedade de pagar o
contrato em discussão apenas pelo débito em conta corrente, pois tal solução é
gravosa ao devedor, devendo o credor disponibilizar outros meios idôneos para o
pagamento dos débitos.
Não procedendo dessa forma e havendo interesse do devedor
em pagar sua dívida, quebra a boa-fé objetiva e autoriza a consignação
pretendida, que tem, pois, efeito liberatório.
É de se observar que o art. 352 do Código Civil dispõe que:
“A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só
credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos
forem líquidos e vencidos”.
A recusa na emissão do boleto constitui, portanto, óbice a tal
direito do devedor.
Nesse sentido o entendimento desta E. Corte:
“Ação de consignação em pagamento - autores que pretendem realizar o
pagamento das parcelas do financiamento via boleto bancário - recusa
configurada - art. 352 do Código Civil - direito de escolha do devedor -
indicação do débito que será quitado com o valor por ele disponibilizado -
saldo devedor em conta corrente e descontos da parcela do
financiamento que impedem o exercício de tal direito - ação julgada
procedente - sentença mantida - recurso improvido.” (TJSP; Apelação
Cível 1003504-71.2017.8.26.0302; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 09/08/2019; Data de Registro: 09/08/2019).
Nesse passo, resta admitida a consignação, pelos fundamentos
expostos.
Deve, no entanto, a apelada fornecer outro meio para que o
apelante realize a quitação de seu saldo devedor, incluindo aqui, eventuais
encargos moratórios que entender de direito, em razão de eventuais atrasos na
consignação das parcelas apresentadas nos autos.
Diante do provimento do recurso, necessária a inversão do ônus
probatório, devendo a ré arcar com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, alterado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009675-61.2018.8.26.0576 -Voto no 17048 - SRF
7
às fls. 238, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator